Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-17.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Ação principal - Inocorrência - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Lide secundária - Contrato de seguro existente entre a embargante e a litisdenunciada (seguradora) - Omissão verificada - Termo inicial de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Ação principal - Inocorrência - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Lide secundária - Contrato de seguro existente entre a embargante e a litisdenunciada (seguradora) - Omissão verificada - Termo inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização securitária - Data da contratação até o efetivo pagamento - Apólice que deve refletir o valor contratado atualizado - Súmula 632 STJ - Precedentes - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
Registro: 2020.0000756717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante/embargado VIACAO JACAREI LTDA, é embargado/embargante
INVESTPREV SEGURADORA S.A. e Embargado IVO DE PAULA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o Voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
Embargante/Embargado: Viacao Jacarei Ltda
Embargado: Ivo de Paula Junior
Embargado/Embargante: Investprev Seguradora S.a.
Comarca: Jacareí
Juíza: Dr(a). Mariana Sperb
Justiça Gratuita
Voto no 01978
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
omissão - Ação principal - Inocorrência - Embargante que
revela inconformismo com o resultado do julgamento e
proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já
apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Lide
secundária - Contrato de seguro existente entre a
embargante e a litisdenunciada (seguradora) - Omissão
verificada - Termo inicial de incidência da correção
monetária sobre a indenização securitária - Data da
contratação até o efetivo pagamento - Apólice que deve
refletir o valor contratado atualizado - Súmula 632 STJ -
Precedentes - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 892/907, proferido por esta 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi dado provimento em parte aos recursos de
apelação interpostos pelas rés.
Segundo a embargante, VIAÇÃO JACAREÍ
S.A., o acórdão combatido não teria se pronunciado sobre a alegação de nulidade da
prova pericial. Adverte que a insistente negativa de enfrentamento do tema estaria
acarretando cerceamento de defesa o que resultará em grave dano. Aponta omissão com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
- 3 -
relação à questão levantada sobre o discernimento do autor para atender aos avisos de
uso obrigatório do cinto de segurança e sobre a circunstância de que o micro-ônibus
trafegava em baixa velocidade. Não haveria se pronunciado essa C. Câmara quanto às
alterações pré-existentes degenerativas na coluna do autor e aos descontos legais sobre
verbas com bases em salário. Por fim, aponta omissão relativa à incidência de correção
monetária e juros de mora a partir da constituição em mora. Pugna, ainda, declaração
acerca da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a indenização
securitária.
Sobreveio resposta do autor a fls. 16/17.
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração
merecem parcial acolhimento.
De início, cumpre destacar que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pela Embargante,
bastando a fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo
legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)
Não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, Decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019, STJ)
Pois bem. Não merece prosperar a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
- 4 -
de nulidade da prova pericial arguida mais uma vez pela embargante, pois não há
comprovação da existência de vício na constituição do laudo, sendo que a
inconclusividade apontada enseja tão somente a desconsideração da parte em que
inconcludente, mas, não, a nulidade do todo.
Na presente demanda, em que pesem os
esforços e as teses trazidas pela embargante, como reconhecido pelo juízo de primeira
instância e confirmado nessa esfera recursal, incontroversa a sua responsabilidade
objetiva, não restando configurada qualquer causa excludente a elidir a sua obrigação
em reparar os danos ao embargado.
Em
verdade,
a
embargante
revela
inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende
rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara.
Quanto à lide secundária, assiste razão à
embargante quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização
securitária, devendo aquele incidir desde a data da celebração do contrato de seguro até
o efetivo pagamento, conforme enunciado da Súmula 632 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção
monetária sobre a indenização securitária incide a partir da
contratação até o efetivo pagamento.”
O principal argumento de que o termo inicial
da correção monetária deve ser a celebração do contrato e não a data do sinistro, é que
“a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE
VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APÓLICE. DANOS
MORAIS COM VALOR EM BRANCO. CLÁUSULA DE
EXCLUSÃO
DOS
DANOS
MORAIS.
INEXISTÊNCIA.
ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
- 5 -
MORA. TERMO INICIAL.
1. Os danos pessoais/corporais previstos no contrato de seguro
de veículo englobam os danos morais, salvo se houver cláusula
expressa que exclua tal garantia. Precedentes.
2. Não é razoável admitir que a simples lacuna de valores
quanto ao campo "danos morais" seja suficiente para afastar
por completo esse tipo de reparação, notadamente em virtude de
a mesma apólice prever cobertura dos danos corporais.
3. Contrato que deve ser examinado à luz dos artigos 46 e 47 do
Código de Defesa do Consumidor.
4. A correção monetária incide desde a data da celebração do
contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a
apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.
5. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a
partir da citação. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e não provido.” (g.n.)
(REsp 1.447.262 - SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 041/09/2014, STJ)
Nesse mesmo sentido já se pronunciou essa
C. Corte paulista:
“SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. 1. Se a sentença está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Incide a teoria da
aparência se a seguradora e a instituição bancária que
ofereceram o seguro integram o mesmo grupo econômico,
fazendo parecer que se trata de uma única empresa perante o
consumidor, podendo figurar no polo passivo da demanda e ser
responsáveis solidários. 3. Se o seguro prevê a cobertura para a
morte acidental, e demonstrado que o segurado faleceu em
decorrência de acidente automobilístico, de rigor o pagamento
da indenização. 4. A correção monetária visa, tão somente,
evitar o enriquecimento sem causa do devedor ao recompor a
perda de substância da moeda. 5. Por se tratar de matéria de
ordem pública, conforme orientação do STJ, a correção
monetária deve incidir a partir da contratação. Súmula 632 do
STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) e alteração do termo
inicial da correção monetária, de ofício, conforme Súmula 632
do STJ.” (g.n.)
(Apelação
n.
1000345-70.2017.8.26.0060,
Rel.
Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
- 6 -
Ferreira, 26a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2019,
TJSP)
“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Segurado
que exercia função de soldador na Empresa estipulante do
contrato de seguro quando sofreu o acidente que culminou com
a perda de parte do dedo indicador de sua mão direita. Previsão
de cobertura securitária para invalidez, total ou parcial,
permanente por acidente. Acidente ocorrido no dia 07 de
fevereiro de 2012. SENTENÇA de parcial procedência para
condenar a Seguradora ré a pagar para o autor indenização
securitária equivalente a cinco por cento (5%) do capital
segurado, atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde o
acidente, mais juros de mora de um por cento (1%) ao mês
desde a citação, com aplicação da sucumbência recíproca,
arbitrados os honorários do Patrono de cada parte em R$
1.000,00, com observância da gratuidade concedida ao autor.
RECURSO do autor, que pede a anulação da sentença por
cerceamento de defesa, a pretexto de necessidade de
complementação da perícia, pugnando no mérito pela
procedência total da Ação. EXAME: Arguição de prescrição
pela parte recorrida, que deve ser afastada porquanto não
consumado o prazo prescricional de um (1) ano a contar da
ciência inequívoca da incapacidade parcial permanente, que foi
estimada pela perícia médica em cinco por cento (5%).
Aplicação da Súmula no 278 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial médica
elaborada sob o crivo do contraditório, que foi conclusiva na
indicação do grau de comprometimento patrimonial físico do
autor. Perda de parte do dedo indicador da mão direita do
autor que implicou a perda da capacidade laborativa indicada
na perícia médica, comportando, por expressa previsão
contratual, cobertura securitária em quantia equivalente a
quinze por cento (15%) do valor do capital segurado, acrescida
de correção monetária pelos índices adotados para cálculos
judiciais a contar da contratação, - ex vi- da Súmula 632 do C.
Superior Tribunal de Justiça, mais juros de mora à taxa de um
por cento (1%) ao mês a contar da citação, - ex vi- do artigo
405 do Código Civil. Aplicação da sucumbência recíproca, que
deve
ser
mantida.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1003618-03.2014.8.26.0597, Rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, j.
04/02/2020, TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000231-17.2017.8.26.0292/50000
- 7 -
sendo este o entendimento dos demais, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos,
somente para que o valor segurado a título de danos materiais, constante da apólice de
fls. 194, seja corrigido monetariamente desde a data da contratação até a data do efetivo
pagamento.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator